Tribunal: TJMT
Processo: 1039241-86.2022.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039241-86.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GABRIELA BOMDESPACHO VON EYE - CPF: 551.543.441-20 (APELADO), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO), ELECTROLUX DO BRASIL S/A - CNPJ: 76.487.032/0001-25 (APELANTE), CHRISTIAN AUGUSTO COSTA BEPPLER - CPF: 021.683.569-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR VÍCIO DO PRODUTO. REFRIGERADOR. DECADÊNCIA. PRETENSÃO REDIBITÓRIA. CONFIGURADA. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO CONFIGURADA. DANOS MORAIS DEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por fabricante de eletrodomésticos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de responsabilidade civil por vício do produto, condenando a ré ao ressarcimento de R$ 3.314,00 e ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, em razão de defeitos recorrentes em refrigerador.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões principais em discussão: (i) saber se a pretensão da autora está fulminada pela decadência prevista no art. 26, II, do CDC, considerando que o vício foi comunicado à assistência técnica em 11/03/2021 e a demanda judicial somente foi proposta em 14/10/2022; e (ii) saber se subsiste o direito à reparação por danos morais decorrentes de vício do produto, independentemente da decadência da pretensão redibitória.

III. Razões de decidir

3. A distinção técnico-jurídica entre fato do produto e vício do produto no sistema consumerista é fundamental para determinar os prazos aplicáveis, sendo que defeitos estruturais e persistentes em refrigerador, sem colocar em risco a saúde ou segurança, configuram vício do produto.

4. A pretensão redibitória está fulminada pela decadência prevista no art. 26, II, do CDC, tendo decorrido mais de 90 dias entre a comunicação do vício à assistência técnica e o ajuizamento da ação.

5. Conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a decadência da pretensão redibitória não alcança a pretensão de reparação pelos danos materiais e morais decorrentes do vício do produto, que se submete ao prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC.

6. A frustração no uso de bem essencial por período prolongado, diante da reiterada ineficácia do serviço técnico prestado pela fabricante, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e configura dano moral indenizável.

7. O valor arbitrado de R$ 4.000,00 a título de danos morais mostra-se adequado, proporcional e razoável, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem configurar enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer a decadência da pretensão redibitória, mantendo a condenação ao pagamento de danos morais.

Tese de julgamento:
"
1. A decadência da pretensão redibitória prevista no art. 26, II, do CDC não alcança a pretensão de reparação por danos morais decorrentes de vício do produto. 2. A pretensão indenizatória por danos morais decorrentes de vício do produto submete-se ao prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC. 3. A frustração prolongada no uso de bem essencial, com reiterada ineficácia do serviço técnico, configura dano moral indenizável que ultrapassa o mero dissabor cotidiano
."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 26, II, e 27; CC/2002, art. 205.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1923533, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 21.08.2023; TJ-SP, Apelação Cível 1003479-08.2022.8.26.0650, Rel. Des. Morais Pucci, 26ª Câmara de Direito Privado, j. 01.02.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
ELECTROLUX DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Cuiabá, na ação de responsabilidade civil por vício do produto, ajuizada por
GABRIELA BOMDESPACHO VON EYE
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a requerida, ora apelante, ao ressarcimento do valor de R$ 3.314,00 (três mil trezentos e quatorze reais), bem como ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, ambos devidamente acrescidos dos devidos consectários legais.

Em sede de embargos de declaração opostos pela requerida, o juízo
a quo
acolheu os aclaratórios “
tão somente para determinar que a restituição dos valores pagos pela parte autora está condicionada à devolução do produto reclamado, mantidos integrais os demais termos da sentença
”.

A apelante alega, preliminarmente, que a pretensão da autora está fulminada pela decadência, pois o vício do produto foi comunicado à assistência técnica em 11/03/2021, e a demanda judicial somente foi proposta em 14/10/2022, ultrapassando, portanto, o prazo de 90 (noventa) dias previsto no art. 26, II, do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta que o juízo de origem não apreciou a questão, mesmo após a oposição de embargos de declaração, razão pela qual requer o reconhecimento da decadência e a consequente extinção do processo com resolução do mérito.

No mérito, argumenta que, ainda que afastada a preliminar, a sentença deve ser reformada, pois a consumidora não oportunizou o reparo do produto, recusando-se a autorizar o conserto indicado pela assistência técnica. Afirma que, conforme registrado na ordem de serviço, a autora não aceitou a aplicação da resistência auxiliar necessária à correção do defeito, o que configuraria culpa exclusiva da consumidora, afastando a responsabilidade da fornecedora, nos termos do art. 12, §3º, III, do CDC.

A apelante também impugna a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, sustentando que não houve qualquer conduta ilícita ou descaso por parte da empresa, e que a situação descrita caracteriza mero aborrecimento decorrente de relação contratual, sem repercussão na esfera dos direitos de personalidade. Alega que não houve demonstração concreta de dano moral, tampouco elementos que justifiquem a condenação imposta.

Subsidiariamente, requer a minoração do valor fixado a título de indenização moral, arbitrado em R$ 4.000,00, por considerá-lo excessivo e destoante da jurisprudência de casos análogos, sob pena de configurar enriquecimento sem causa da parte autora.

Em contrarrazões apresentadas em id. 320806874, a apelada sustenta, preliminarmente, a inexistência de decadência, afirmando que o produto adquirido se mostrou impróprio para o uso desde a origem, configurando fato do produto e não mero vício de qualidade, razão pela qual incidiria o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. Argumenta que os defeitos apresentados são estruturais e persistentes, impossíveis de solução definitiva, e que a substituição integral do bem seria a medida adequada diante da impropriedade do produto para o consumo.

No mérito, refuta a alegação de culpa exclusiva da consumidora, afirmando que a autora apenas se negou a novas manutenções porque o defeito se repetia continuamente, o que tornava inócuas as tentativas de reparo. A apelada assevera que o produto apresentou falhas logo após a compra, com reiteradas intervenções técnicas sem êxito, gerando grande frustração, desgaste emocional e perda de tempo útil, situações que, a seu ver, ultrapassam o mero aborrecimento. Ressalta que o histórico constante dos autos demonstra que o defeito se manteve apesar das assistências, sendo a responsabilidade da fornecedora inquestionável.

Por fim, a apelada defende a manutenção integral da sentença, que corretamente reconheceu os danos materiais e morais decorrentes da falha na prestação do serviço, salientando que o valor arbitrado (R$ 4.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Requer, inclusive, a majoração da indenização moral em 20%, diante da extensão do prejuízo e da conduta reiteradamente omissa da apelante em solucionar o problema.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ELECTROLUX DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Cuiabá que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a requerida, ora apelante, ao ressarcimento do valor de R$ 3.314,00 (três mil trezentos e quatorze reais), bem como ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, ambos devidamente acrescidos dos devidos consectários legais.

Em sede de embargos de declaração opostos pela requerida, o juízo a quo acolheu os aclaratórios “
tão somente para determinar que a restituição dos valores pagos pela parte autora está condicionada à devolução do produto reclamado, mantidos integrais os demais termos da sentença
”.

Preliminarmente, para o adequado enfrentamento da matéria, é imprescindível estabelecer a distinção técnico-jurídica entre fato do produto e vício do produto no sistema consumerista, pois dela decorrem consequências processuais determinantes, especialmente quanto aos prazos para exercício do direito.

O Código de Defesa do Consumidor estabelece um regime jurídico dual para responsabilidade civil nas relações de consumo, disciplinando de maneira distinta:

Vício do produto
(arts. 18 a 25): consiste em defeito intrínseco do produto, que o torna inadequado ao uso ou lhe diminui o valor, comprometendo sua funcionalidade, qualidade ou quantidade. O vício afeta a incolumidade econômica do consumidor, frustrando suas legítimas expectativas quanto à utilidade do bem. Nesta hipótese, o dano limita-se ao próprio produto.

Fato do produto
(arts. 12 a 17): é o defeito que ultrapassa os limites do produto e atinge a esfera pessoal do consumidor, acarretando acidente de consumo. O fato do produto atinge a incolumidade física ou psíquica do consumidor ou de terceiros, causando-lhes danos materiais ou morais decorrentes do defeito.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZATÓRIA -
RELAÇÃO DE CONSUMO - AQUISIÇÃO DE PRODUTO DURÁVEL - VÍCIO DO PRODUTO E FATO DO PRODUTO - INSTITUTOS DIVERSOS
- RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA - DECADÊNCIA - RECURSO PROVIDO. -
Os vícios do produto e por fato do produto são institutos jurídicos diversos. Aquele se refere à inadequação do produto ou serviço para os fins a que se destina, já este é um vício que se desdobra do primeiro, vez que pode afetar tanto o patrimônio material quanto imaterial do consumidor - É aplicado o prazo decadencial de 90 dias, previsto no art. 26 do CDC para aquele consumidor que pretende a substituição do produto durável, a restituição do valor pago ou pleitear o abatimento proporcional do preço.
Diversamente, os pleitos atinentes à indenização por danos materiais e morais, provenientes de fato do produto, incide o interregno prescricional quinquenal, estabelecido no art. 27 do CDC”. (TJ-MG - Apelação Cível: 50046105720218130290, Relator.: Des.(a) Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 27/08/2024, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/08/2024 - destaquei).

A distinção, portanto, reside essencialmente na extensão do dano produzido pelo defeito: enquanto no vício o dano está limitado ao próprio produto, que não funciona adequadamente, no fato do produto o defeito causa danos externos, atingindo outros bens jurídicos do consumidor ou de terceiros.

Decorrente desta distinção, o legislador estabeleceu regimes jurídicos diferentes para cada situação, inclusive quanto aos prazos para exercício do direito: a) para vícios do produto, aplica-se o
prazo decadencial
previsto no art. 26 do CDC: 30 dias para produtos não duráveis e 90 dias para produtos duráveis; b) para o fato do produto, incide o
prazo prescricional
de 5 anos estabelecido no art. 27 do CDC, contados do conhecimento do dano e da sua autoria.

No caso sob análise, a matéria controvertida refere-se a um refrigerador Electrolux adquirido pela autora em 30/11/2020, que apresentou defeitos reiterados, caracterizando hipótese típica de vício do produto, vez que o dano se restringiu ao próprio bem, que não atendia adequadamente à sua finalidade.

Não se trata, portanto, de fato do produto, que exigiria a ocorrência de um acidente de consumo com danos externos ao produto (como, por exemplo, um refrigerador que provocasse um incêndio, choque elétrico ou intoxicação por vazamento de gás).

Estabelecida a natureza jurídica da demanda como vício do produto, aplica-se o prazo decadencial de 90 dias previsto no art. 26, II, do CDC, por se tratar de produto durável.

A contagem deste prazo obedece às regras do §1º e §2º do referido artigo, que assim dispõem:

Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em:

I - trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis;

II - noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.

§ 1° Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços.

§ 2° Obstam a decadência:

I - a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca;

II - (Vetado).

III - a instauração de inquérito civil, até seu encerramento.

O §3º do art. 26 dispõe ainda que, tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito.

É importante ressaltar que, segundo a melhor doutrina e jurisprudência, as causas obstativas da decadência previstas no §2º não interrompem o prazo decadencial, mas o suspendem, voltando a correr, pelo tempo restante, após cessada a causa obstativa.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - COMPRA DE PRODUTO DURÁVEL - IMÓVEL COM VAGAS DE GARAGEM - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SENTENÇA CONJUNTA - SENTENÇA DE 1º GRAU QUE EXTINGUIU O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RAZÃO DA DECADÊNCIA DO DIREITO - PRAZO DO ART. 26, § 2º DO CDC CONSIDERADO COMO SUSPENSIVO - TRANSCURSO DO PRAZO MESMO CONSIDERANDO A DATA MAIS BENÉFICA AO CONSUMIDOR - RESPOSTA NEGATIVA DO FORNECEDOR COMPROVADA - VALIDADE DA CONTRA- NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COMO RESPOSTA NEGATIVA - INÉRCIA DO CONSUMIDOR - RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA - SUCUMBÊNCIA RECURSAL. 1.
Nos termos do art. 26, § 2º, inc. I, do CDC, obsta a decadência a reclamação consumidor perante o fornecedor do produto até a resposta negativa correspondente. Ainda, a partir da entrega de produtos duráveis, inicia-se o prazo decadencial. 2. Este prazo decadencial é considerado como suspensivo, ou seja,
após exaurido o intervalo obstativo, retoma seu curso, com aproveitamento do tempo decorrido
.
3. Na hipótese dos autos, mesmo com a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor a partir da notificação extrajudicial, o prazo decadencial transcorreu após a resposta inequívoca negativa do fornecedor. 4. Ainda, a contranotificação extrajudicial informando ao consumidor que não há qualquer defeito no produto deve ser considerada para efeito de retomada do prazo decadencial. 5. Não é justificável a demora após a resposta do fornecedor, para o consumidor reclamar em Juízo pelo produto defeituoso. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 17ª C.Cível - AC - 1523707-3 - Curitiba - Rel.: Desembargadora Rosana Amara Girardi Fachin - Unânime - J. 28 .02.2018)” (TJ-PR - APL: 15237073 PR 1523707-3 (Acórdão), Relator.: Desembargadora Rosana Amara Girardi Fachin, Data de Julgamento: 28/02/2018, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2219 14/03/2018 - destaquei).

Analisando a documentação carreada aos autos, verifico que:

1. A aquisição do refrigerador Electrolux FF 2p - 431L, Platinum, 110V ocorreu em 30/11/2020, conforme nota fiscal anexada aos autos (id. 320806478).

2. A primeira reclamação comprovada junto à assistência técnica autorizada ocorreu em 11/03/2021, como demonstra a ordem de serviço n. SVO 14809712, juntada pela própria recorrente (id. 320806850) e pela autora na inicial (id. 320806477).

3. Apesar das alegações da recorrida de que houve outras intervenções técnicas, não há nos autos comprovação documental destas ocorrências, à exceção de um documento presente em um dos vídeos juntados, que indica possível assistência em 22/09/2022 (id. 320806484).

4. A ação judicial foi proposta em 14/10/2022.

Neste contexto, o prazo decadencial de 90 (noventa) dias se iniciou após a constatação do defeito, que ocorreu aproximadamente em janeiro de 2021, conforme narrado na inicial e nas contrarrazões ao recurso de apelação ("
Após o transcurso de dois meses da aquisição, ou seja, por volta de janeiro de 2021, o eletrodoméstico apresentou pane na parte inferior
").

O prazo foi obstado em 11/03/2021, quando da reclamação formulada perante a assistência técnica. Neste momento, já haviam transcorrido aproximadamente 69 (sessenta e nove) dias do prazo decadencial.

Considerando que o atendimento técnico ocorrido em 11/03/2021 não resolveu definitivamente o problema, o prazo decadencial voltou a fluir após a constatação da ineficácia do reparo, restando ainda 21 (vinte e um) dias para o ajuizamento da ação.

Ainda que se considere a alegação de que houve outras assistências técnicas (embora não comprovadas documentalmente), inclusive a última em 22/09/2022, é certo que entre a última intervenção técnica (22/09/2022) e o ajuizamento da ação (14/10/2022) transcorreram 22 (vinte e dois) dias, prazo superior aos 21 (vinte e um) dias remanescentes do prazo decadencial.

Portanto, mesmo adotando a interpretação mais favorável ao consumidor, verifico que a pretensão redibitória referente ao vício do produto, consubstanciada no pedido de restituição do valor pago (R$ 3.314,00), com fulcro no art. 18, § 1º, II, do CDC, foi alcançada pela decadência, nos termos do art. 26, II, do mesmo diploma legal.

No entanto, importa ressaltar que, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a decadência da pretensão redibitória não alcança a pretensão de reparação pelos danos materiais e morais decorrentes do vício do produto.

Nesse sentido, veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. FATO DO PRODUTO. VEÍCULO. ACIDENTE DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. DANO INERENTE AO OBJETO. VÍCIO DO PRODUTO. CONFIGURAÇÃO.
PRAZO DECADENCIAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE VÍCIO DO PRODUTO. NATUREZA DE PRESTAÇÃO CONDENATÓRIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO GERAL DECENAL. NÃO IMPLEMENTADO.
DECISÃO MANTIDA POR MOTIVO DIVERSO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
O Código de Defesa do Consumidor estabelece dois regimes jurídicos para a responsabilidade civil do fornecedor: a responsabilidade por fato do produto ou serviço (arts. 12 a 17) e a responsabilidade por vício do produto ou serviço (arts. 18 a 25). A distinção entre ambas reside em que, na primeira, além da desconformidade do produto ou serviço com uma expectativa legítima do consumidor, há um acontecimento externo (acidente de consumo) que causa dano material ou moral ao consumidor.
Precedente 2. A falha circunscrita ao objeto e os danos decorrentes inerentes ao produto, que se apresentou impróprio para o fim que se destina, sem colocar em risco a saúde ou a segurança do consumidor ou de terceiros, configura vício do produto e não fato do produto.3.
Não há falar em decadência pelo transcurso do prazo nonagesimal de que trata o art. 26, II, do CDC, quando a causa de pedir eleita pela parte autora desborda da simples pretensão de reclamar da existência de vício do produto, consubstanciando, em verdade, pleito de reparação por danos materiais e morais decorrentes da prática de ilícito civil.
Precedente 4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC se aplica às demandas nas quais se discute a reparação de danos causados por fato do produto ou do serviço.5.
Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na falta de prazo específico no CDC que regule o prazo prescricional da pretensão de reparação de perdas e danos decorrentes de vício do produto ou serviço, deve incidir o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/2002
. Precedentes.6. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1923533 PA 2021/0047996-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 21/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2023 – destaquei).

De igual modo, é o entendimento dos Tribunais Pátrios:

“Apelação cível. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência, fundada no reconhecimento da decadência. Apelo do autor. Divergência.
Prazo decadencial que se aplica somente ao pedido redibitório formulado pelo consumidor. Decadência que não se confunde com as pretensões indenizatórias do autor, sujeitas ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC.
Autor que requereu na inicial 1) a devolução do valor pago pelos serviços de funilaria e pintura, 2) o ressarcimento das despesas suportadas com a contratação de advogado e 3)
a indenização por danos morais.
O primeiro pedido decorre diretamente da redibição do contrato de prestação de serviços, sujeitando-se ao prazo decadencial previsto no CDC, consoante bem assentado na r. sentença recorrida. Já
os demais pedidos, indenizatório por dano material (contratação de advogado) e por danos morais, não decorrem imediatamente do alegado vício no fornecimento dos serviços, mas das consequências danosas que a aduzida má execução dos serviços causou ao autor. A indenização por danos "circa rem", decorrentes diretamente do vício do produto ou do serviço, se sujeita ao prazo decadencial; já a indenização por danos "extra rem", ocorridos indiretamente do vício do produto ou do serviço, se submete ao prazo prescricional.
(...)”. (TJ-SP - Apelação Cível: 1003479-08.2022.8 .26.0650 Valinhos, Relator.: Morais Pucci, Data de Julgamento: 01/02/2024, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/04/2024 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
AQUISIÇÃO DE FOGÃO ELÉTRICO. VÍCIO OCULTO. SENTENÇA QUE SE FUNDAMENTOU NA DECADÊNCIA DO DIREITO AUTORAL. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. DIREITO DE RECLAMAR POR VÍCIOS OCULTOS QUE SURGE QUANDO ESTES SE TORNAM CONHECIDOS. ART. 26, § 3º, DO CDC.
DECADÊNCIA CONFIGURADA.
PRECEDENTES DO STJ.
PRETENSÃO REPARATÓRIA POR DANOS MORAIS QUE SUBSISTE INDEPENDENTEMENTE DA DECADÊNCIA DO DIREITO DE RECLAMAR PELO VÍCIO DO PRODUTO.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INEXISTÊNCIA. OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. O prazo decadencial para o exercício da pretensão redibitória ou de abatimento do preço de bem móvel é de 90 dias, tratando-se de vício oculto em produto durável, contados a partir do momento em que ficar evidenciado o defeito, nos termos do art. 26, II e § 3º, do CDC.
Muito embora o direito de reclamação por vícios no produto tenha sido acometido pela decadência, subsiste a pretensão reparatória por danos morais, a ser exercida dentro do lapso prescricional quinquenal estabelecido no art. 27 do CDC. Configura dano moral, suscetível de indenização, quando o consumidor necessita retornar ao comerciante para reparar defeitos apresentados no produto adquirido, sem obter êxito, em virtude da quebra de sua legítima expectativa, que ultrapassa o mero dissabor e causa angústia e desgaste emocional.
Indenização fixada em R$5.000,00(cinco mil reais), que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como aos parâmetros comumente adotados por esta Corte. Redistribuídos os ônus da sucumbência reciprocamente (CPC, art. 86, caput). Recurso conhecido e provido em parte. Decisão Unânime”. (TJ-AL - Apelação Cível: 0700838-71.2021 .8.02.0053 São Miguel dos Campos, Relator.: Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, Data de Julgamento: 15/05/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/05/2024 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. VÍCIO OCULTO. DIREITO DE RECLAMAR. PRAZO DECADENCIAL. OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. INEXISTENTE OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE. -
O prazo decadencial do direito de reclamar judicialmente por vício oculto do produto é de 90 dias, a partir do momento em que ficar evidenciado o defeito, conforme disposto no artigo 26, II e § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, quando se tratar de bem durável ou de vida útil não efêmera.
Respeitante ao dano moral, não se pode falar em decadência do direito de pretender dita reparação, sendo o caso de se aplicar o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor que, no caso vertente, não transcorreu
- Para que haja a responsabilidade civil por dano moral decorrente de falha na prestação de serviço, a ofensa a direito da personalidade deve ser satisfatoriamente comprovada, sob pena de não acolhimento do pedido”. (TJ-MG - Apelação Cível: 50019662420178130245, Relator.: Des.(a) Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 09/10/2024, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/10/2024 - destaquei).

Consoante a orientação jurisprudencial do STJ, ainda que a pretensão redibitória esteja fulminada pela decadência, subsiste o direito à reparação pelos danos morais decorrentes do vício do produto, submetendo-se ao prazo prescricional de 5 anos previsto no art. 27 do CDC (ou ao prazo geral de 10 anos do art. 205 do Código Civil, a depender da interpretação adotada quanto à natureza do dano).

No caso dos autos, a autora postulou a condenação da ré ao pagamento de danos morais, ao argumento de que sofreu frustração, desgaste emocional e perda de tempo útil em razão dos defeitos reiterados do produto e da ineficácia dos reparos realizados.

O juízo de primeira instância reconheceu a ocorrência dos danos morais, fundamentando que "
a frustração no uso de bem essencial, como refrigerador, por período prolongado e diante da reiterada ineficácia do serviço técnico prestado pela fabricante, ultrapassa o mero dissabor cotidiano. O dano moral, aqui, decorre da afetação da vida privada, da frustração legítima da consumidora e da resistência indevida da fornecedora
".

Tendo sido a ação ajuizada em 14/10/2022, dentro do prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC, contado a partir da ciência do dano, subsiste a pretensão de reparação por danos morais e, provados estes, deve a autora ser ressarcida.

No tocante ao
quantum
indenizatório arbitrado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), entendo que o valor se mostra adequado, proporcional e razoável, considerando as circunstâncias do caso concreto. A fixação atende satisfatoriamente à finalidade compensatória do dano moral, sem caracterizar enriquecimento sem causa da vítima, e cumpre a função pedagógica da indenização.

Destaco que, no caso em análise, restou demonstrado que a autora adquiriu um produto essencial para uso doméstico (refrigerador) e, desde os primeiros meses de uso, enfrentou problemas recorrentes que não foram solucionados definitivamente pela assistência técnica, causando-lhe frustração, desgaste emocional e perda de tempo útil.

A quantia fixada pelo juízo
a quo
encontra-se em consonância com os parâmetros adotados por este Tribunal em situações análogas, revelando-se apropriada para compensar os transtornos sofridos pela consumidora, sem representar um valor excessivo que possa configurar enriquecimento ilícito.

Assim, mantenho o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, por considerá-lo proporcional às circunstâncias do caso concreto, à extensão do dano, à capacidade econômica das partes e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, acolhendo em parte a prejudicial de mérito suscitada, reconhecer a decadência do direito da autora quanto à pretensão redibitória (restituição do valor pago pelo produto), nos termos do art. 26, II, do CDC, mantendo, contudo, a condenação da ré ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, valor que se mostra proporcional às circunstâncias do caso, devidamente corrigido na forma determinada na sentença.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, fixando os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, c/c art. 86, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade em relação à parte que seja beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025